Tribunal: TJSP
Processo: 2127732-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Santoro Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de faturamento. Pretensão de reforma. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de faturamento da devedora AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.. para satisfação de débito. A agravante postula que a penhora incida sobre o lucro

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de faturamento. Pretensão de reforma. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de faturamento da devedora AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.. para satisfação de débito. A agravante postula que a penhora incida sobre o lucro líquido, e não sobre o faturamento, e que seu sócio atue como administrador, além de requerer efeito suspensivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a possibilidade de penhora sobre o lucro líquido em vez do faturamento; (ii) a substituição do administrador judicial pelo sócio da agravante.
III. Razões de Decidir
3. O percentual da penhora somente será fixado após verificação pelo administrador judicial nomeado, exatamente a fim de evitar prejuízos à atividade comercial da devedora. A determinação, pois, não traz prejuízo algum à agravante, mas tem por escopo viabilizar a continuidade de seu negócio. Caso, posteriormente, entenda a agravante que o percentual fixado fere os seus direitos, viável será a interposição de novo recurso visando à sua redução.
4. A nomeação de administrador judicial é imperativa para evitar desvio ou omissão de valores, conforme art. 866, § 2o, do CPC, e precedentes do STJ. 5. A penhora, conforme expressa previsão legal, deve recair sobre o faturamento (permitido o desconto, da receita, dos impostos e cancelamentos), e não sobre o lucro líquido da empresa. A dívida constitui despesa operacional, de forma que seu pagamento não pode restar condicionado à ocorrência de evento futuro e incerto, isto é, a obtenção de resultado comercial positivo – lucro.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora deve incidir sobre o faturamento, não apenas sobre o lucro. 2. A nomeação de administrador judicial é obrigatória e não pode ser substituída pelo sócio da empresa.
Legislação Citada:
CPC, art. 866, § 2o; art. 835, X.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 977.418/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 22.04.2008.
TJSP, Agravo de Instrumento 2066962-15.2016.8.26.0000, Rel. Alcides Leopoldo, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2016.
TJSP, Agravo de Instrumento 2062817-32.2024.8.26.0000, Rel. Sidney Braga, 19a Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025.